Tribunal: TJBA
Processo: 8011942-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011942-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DO SCR/SISBACEN. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO, COESO E FUNDAMENTADO. UTILIZAÇÃO IMPRÓPRIA DOS ACLARATÓRIOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a irregularidade da inscrição do nome do autor no sistema SCR/SISBACEN sem a devida notificação prévia e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de declarar a inexigibilidade do débito discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso está sendo utilizado indevidamente como meio de rediscussão da matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao suprimento de omissão, correção de obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no acórdão recorrido, que analisou de forma clara e fundamentada a obrigação da instituição financeira de notificar previamente o consumidor antes de inscrição no SCR/SISBACEN.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, inclusive destacando a jurisprudência do STJ e deste Tribunal sobre a natureza restritiva do sistema SCR e os deveres de informação da instituição financeira.

A parte embargante limita-se a expressar inconformismo com a conclusão do colegiado, sem demonstrar vícios formais no julgado, configurando uso indevido dos aclaratórios como sucedâneo de apelação ou recurso especial.

Mesmo a pretensão de prequestionamento demanda observância dos requisitos do art. 1.022 do CPC, não sendo admissível recurso de fundamentação vinculada sem apontamento preciso de vício que justifique a integração do julgado.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando demonstrada efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.121.100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.12.2010, DJe 09.12.2010; STJ, AgInt no REsp n. 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 30.08.2023; TJBA, APC n. 0549562-73.2018.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câmara Cível, j. 30.11.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8011942-06.2022.8.05.0000.1,
em que é Embargante
BANCO BRADESCARD S.A.

e Embargado
ALEXANDRE MAGNO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06